Tribunal: TJDFT
Processo: 0710467-18.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A causa especial de aumento prevista no § 1o do artigo 155 do CP pode incidir mesmo no caso de furto qualificado, bastando que o furto seja cometido no horário de repouso noturno, pois presumida pela lei a menor vigilância e a consequente maior vulnerabilidade à subtração. Precedentes STJ. Não obstante a afetação da questão para julgamento pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 1087), não houve suspensão dos processos em andamento.
2. Conforme entendimento jurisprudencial do STJ, havendo duas ou mais circunstâncias qualificadoras do furto, uma delas deve qualificá-lo, enquanto as demais devem ser consideradas como circunstâncias desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, ou na segunda fase para agravar a pena-base.
3. A jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça tem adotado, para valoração negativa de circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato para o tipo penal. No entanto, se a adoção desse critério prejudica o réu, e não há insurgência do Parquet sobre tal ponto, a pena-base fixada pelo juízo a quo deve ser mantida.
4. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.